Tribunal: STF
Processo: Rcl 57334
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. BRF S.A. propôs reclamação constitucional em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no processo n. 0000973-69.2017.5.09.0652, alegando descumprimento dos julgamentos das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021.



    Afirma a reclamante que o órgão reclamado não seguiu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas invocados, ao fundamento de ter ocorrido o trânsito em julgado em relação aos juros de 1% ao mês.



    Alega que, como não consta do título executivo o índice de correção monetária incidente sobre os créditos apurados, mas tão somente a taxa de juros, o cálculo do valor devido submete-se aos parâmetros fixados nos precedentes invocados, entendendo aplicáveis o IPCA-E quanto ao período pré-judicial, e, a partir da citação, a taxa SELIC. 



    Requer a cassação do ato reclamado.



    O órgão reclamado prestou informações, narrando o trâmite processual.



    É o relatório. Decido.



    2. Conforme informações prestadas pelo órgão reclamado, a questão dos índices de correção monetária aplicáveis foi objeto de embargos a execução e encontra-se preclusa. Confiram-se os termos da manifestação:



    Destaco inicialmente que a executada, ora suscitante, faz uso da reclamação constitucional como indevido sucedâneo recursal, já que teve a oportunidade de se utilizar do recurso cabível (agravo de petição) quando da decisão por mim proferida em 28/04/2022 (id. a1f94e2 – objeto da reclamação), porém deixou transcorrer “in albis” o prazo recursal. 



    A execução teve seu regular prosseguimento, com a readequação dos cálculos, e quando teve oportunidade para se manifestar sobre estes cálculos readequados, a executada renovou as mesmas matérias já decididas, dentre as quais os índices de juros e atualização monetária. 



    Em nova decisão relativa a esta nova impugnação da executada, proferi a seguinte decisão (id. d066dbb): 



    “A impugnação da executada se consubstancia em reiteração das matérias dos embargos à execução relativas ao gozo do intervalo intrajornada, forma de correção dos débitos e valor dos honorários periciais, que já foram julgadas no id. a1f94e2. 



    Assim, a questão já encontra-se decidida, não sendo possível a reiteração das mesmas razões já anteriormente afastadas no processo, a impugnação deveria se limitar a (in)adequação dos cálculos refeitos a decisão id. a1f94e2 e não rediscutir as mesmas matérias. 



    A impugnação não é meio processual adequado para a devolução da matéria já decidida nos embargos à execução. Rejeito.” 



    Desta decisão de 1ª instância, houve então apresentação do recurso de agravo petição pela executada (id. 68dc0e4). Em seguida, houve determinação de remessa dos autos à 2ª instância (id. 2d2b13a). Este juízo de 1º grau não recebeu novamente os autos com a decisão do juízo “ad quem”, apresentando assim a presente manifestação nos limites da atuação do juízo de 1º grau. 



    Neste contexto, manifesta-se esse juízo de 1º grau pela ocorrência de violação ao devido processo legal pelo emprego da reclamação constitucional em questão, já que se trata de discussão já preclusa ante a não apresentação tempestiva do recurso previsto em lei. 



    Ante a informação de que, antes do ajuizamento da reclamação, transitou em julgado a decisão dos embargos à execução em que tratada a matéria dos índices de atualização monetária, essa circunstância atrai a incidência do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e do enunciado n. 734 da Súmula do Supremo, com o seguinte teor:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente